Tribunal: TJES
Processo: 5001547-80.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001547-80.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEVANILDO AZEREDO DOS SANTOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDAS PROTETIVAS EM FAVOR DE PESSOA IDOSA E PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E PATRIMONIAL. REVELIA. AFASTAMENTO DO LAR E PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo para impor ao requerido medidas protetivas de urgência consistentes no afastamento do lar, proibição de aproximação e de contato com sua genitora, pessoa idosa, e com seu irmão, pessoa com deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incidem os efeitos materiais da revelia diante da ausência de contestação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova situação de violência psicológica, patrimonial, negligência e risco aos vulneráveis; e (iii) determinar se as medidas protetivas impostas — afastamento do lar e proibição de aproximação — são necessárias, adequadas e proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência dos efeitos materiais da revelia se confirma quando o réu, embora devidamente citado e cientificado da decisão liminar, opta pela completa inércia processual, permitindo a estabilização da narrativa fática, nos termos do art. 344 do CPC.

A presunção relativa de veracidade decorrente da revelia se mantém quando o acervo documental, produzido por órgãos técnicos imparciais, converge para a confirmação da narrativa inicial de violência patrimonial, psicológica e negligência.

Relatórios do CREAS e do CAPS II evidenciam negligência higiênica, insegurança alimentar, isolamento e restrição de liberdade, além de indícios de apropriação indevida dos benefícios previdenciários dos protegidos pelo apelante.

A tese de que o apelante seria “cuidador indispensável” é infirmada pela decisão proferida na Ação de Remoção de Curatela, que o destituiu do encargo de curador de Ivan e nomeou outro familiar, reconhecendo sua inadequação para o exercício do múnus.

A existência de familiar substituto capaz afasta o alegado risco de desamparo e demonstra que a manutenção das medidas protetivas não prejudica a assistência nem agrava a vulnerabilidade dos beneficiários.

A proteção da integridade física e psíquica da pessoa idosa e da pessoa com deficiência prevalece sobre eventual direito de moradia do agressor quando demonstrado que este utiliza a coabitação para exercer violência ou explorar economicamente os vulneráveis.

A medida de afastamento do lar se mostra o meio adequado e necessário para cessar o ciclo de negligência, exploração financeira e violência psicológica, conforme autorizado pelo art. 43 do Estatuto da Pessoa Idosa e pelos preceitos da Lei Brasileira de Inclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revelia produz efeitos materiais quando o réu, sendo pessoalmente citado, permanece inerte e o acervo probatório confirma a narrativa inicial.

Relatórios técnicos de órgãos especializados constituem prova idônea apta a demonstrar violência psicológica, patrimonial e negligência contra pessoas idosas ou com deficiência.

A proteção da integridade física e psíquica dos vulneráveis justifica o afastamento do agressor do lar quando comprovado risco decorrente da convivência.

A existência de familiar apto e já nomeado judicialmente para o cuidado afasta a alegação de indispensabilidade do apelante e legitima a manutenção das medidas protetivas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 344; Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003), art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1007619-26.2021.8.26.0002, Rel. Des. Maurício Campos da Silva Velho, j. 17.05.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1003168-58.2021.8.26.0292, Rel. Des. Fernando Marcondes, j. 18.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001547-80.2023.8.08.0035

APELANTE:
DEVANILDO AZEREDO DOS SANTOS

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
DEVANILDO AZEREDO DOS SANTOS,
em face de sentença que, ao analisar a demanda ajuizada pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em favor de
Auda Azeredo dos Santos
e Ivan
Azeredo dos Santos
e em desfavor do ora recorrente
,
julgou procedente o pedido autoral para determinar que o requerido se retire e se abstenha de adentrar o imóvel da genitora e do irmão, bem como de se comunicar ou se aproximar a uma distância inferior a 300 (trezentos) metros.

Em suas razões recursais, argumenta que a r. sentença merece reforma, sustentando a relatividade dos efeitos da revelia. Aduz que a medida de afastamento imposta coloca os próprios idosos em situação de vulnerabilidade, uma vez que o apelante atua como cuidador principal dos substituídos, sendo responsável por sua alimentação, higiene e administração de medicamentos. Ressalta que reside em imóvel distinto (andar superior), com entrada individualizada, e que a separação abrupta compromete a assistência cotidiana aos protegidos.

Alega, ainda, a ausência de diligências essenciais e de provas concretas de maus-tratos nos relatórios que embasaram a inicial, apontando que os conflitos familiares existentes envolvem interesses patrimoniais de outros irmãos que não participam dos cuidados. Acosta documentos médicos e termos de responsabilidade que indicam sua atuação como guardião e cuidador. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A controvérsia submetida a este colegiado cinge-se à verificação da necessidade e adequação das medidas protetivas de urgência deferidas pelo juízo
a quo
, consistentes no afastamento do lar e proibição de aproximação impostas ao apelante em desfavor de sua genitora, Sra. Auda Azeredo dos Santos, pessoa idosa, e de seu irmão, Sr. Ivan Azeredo dos Santos, pessoa com deficiência (oligofrenia).

O apelante insurge-se contra a r. sentença sustentando, em síntese, a ausência de contraditório, a fragilidade probatória quanto aos supostos maus-tratos e a imprescindibilidade de sua presença para o cuidado diário dos substituídos, invocando a existência de risco reverso em seu afastamento.

Ab initio, impõe-se destacar a incidência dos efeitos materiais da revelia, previstos no artigo 344 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante, não obstante tenha sido citado pessoalmente e intimado da decisão liminar de afastamento, optou deliberadamente pela inércia processual, deixando transcorrer
in albis
o prazo para contestar os fatos narrados na exordial.

Embora a presunção de veracidade decorrente da revelia seja relativa, especialmente em lides que versam sobre direitos indisponíveis, ela não pode ser ignorada quando o acervo probatório colacionado aos autos converge para a confirmação da narrativa autoral. No caso em tela, a ausência de impugnação tempestiva permitiu a estabilização da narrativa fática quanto à dinâmica de violência patrimonial e psicológica, não sendo cabível ao recorrente, em sede de apelação, inaugurar instrução probatória que deveria ter sido requerida no momento oportuno, sob pena de supressão de instância e violação à preclusão consumativa.

No mérito propriamente dito, a análise detida dos elementos de prova documental, produzidos por órgãos técnicos equidistantes das partes, revela um cenário de grave vulnerabilidade a que estavam submetidos os protegidos. Os Relatórios Informativos do CREAS e do CAPS II descrevem, com riqueza de detalhes, um quadro de negligência higiênica, insegurança alimentar e, mais grave, aparente apropriação indébita dos benefícios previdenciários da idosa e do irmão deficiente pelo apelante.

A despeito da alegação recursal de que o réu seria o "único cuidador", a prova técnica indica que sua "gestão" dos cuidados era permeada por atos de violência psicológica e restrição de liberdade, havendo relatos contundentes de que o Sr. Ivan era mantido trancado em um cômodo, inviabilizando o acesso de outros familiares e da própria rede de proteção estatal.

A tese defensiva de que o afastamento do apelante resultaria em desamparo material ou assistencial aos substituídos sucumbe diante da prova documental. Os autos revelam que o Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões, exercendo cognição exauriente e especializada (Ação de Remoção de Curatela nº 5023811-91.2023.8.08.0035 - ID 13674630), já procedeu à destituição do apelante do múnus de curador de seu irmão, nomeando outro familiar para o exercício do encargo.

Nesse sentido, vejamos o que consta no parecer de ID 16741636:

Em reforço a todo esse acervo,
consta nos autos cópia da decisão proferida nos autos da Ação de Remoção de Curatela nº 5023811-91.2023.8.08.0035, proposta pelo Ministério Público, na qual o juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha afasta o Sr. Devanildo do encargo de curador de Ivan, nomeando em seu lugar o Sr. Ismael, outro filho da Sra. Auda
. A decisão fundamenta-se justamente nas denúncias de maustratos, negligência e desvio de recursos, constatadas em vistoria social judicial, que atestou as condições precárias de moradia e higienização enfrentadas por Ivan desde que o ora apelante assumira os cuidados, sem a devida aptidão.

[...] E mais, a decisão proferida nos autos da Ação de Remoção Curatela – citada acima – demonstra de forma inequívoca que o apelante não é o único familiar apto ao exercício dos cuidados necessários aos tutelados, contrariando a narrativa recursal de indispensabilidade de sua presença. Na referida ação, após constatação de que o Sr. Devanildo não administrava adequadamente os recursos dos curatelados e contribuía para sua permanência em condições precárias de moradia e higienização, o juízo competente determinou sua substituição no encargo de curador do Sr. Ivan, nomeando, para tanto, o Sr. Ismael Azeredo dos Santos.

Tal providência, adotada em sede de tutela de urgência, afasta de forma substancial a tese de que a ausência do apelante implicaria desamparo ou agravamento da condição dos idosos, demonstrando, ao contrário, que existem outros membros da família capacitados e atualmente responsáveis pelo amparo material e assistencial dos beneficiários, o que garante a continuidade dos cuidados, sem prejuízo aos seus direitos fundamentais.

Assim, ao revés do alegado, a manutenção das medidas protetivas impostas ao apelante não acarreta risco à integridade ou ao bem-estar dos tutelados, mas, ao contrário, atua em seu benefício, resguardando-os de novas práticas lesivas e permitindo o acompanhamento regular pelas instituições de apoio, agora sem a interferência abusiva que vinha sendo noticiada por diversos agentes públicos e familiares.

Essa circunstância fática possui eficácia probatória decisiva: o reconhecimento judicial da inaptidão do recorrente para a gestão da vida civil e dos cuidados do incapaz desmantela a premissa de que sua presença no lar seria necessária. Ao contrário, a substituição da curatela por outro membro da família demonstra a existência de rede de apoio alternativa e confirma que a permanência do apelante no imóvel perpetuaria um ciclo de negligência e exploração financeira, colocando em risco a dignidade e a subsistência dos vulneráveis que o Estado tem o dever de proteger.

Nessa linha de intelecção, é imperioso assentar que a tutela da integridade física e psíquica da pessoa idosa e da pessoa com deficiência prepondera, em juízo de ponderação de valores, sobre eventuais direitos de propriedade ou de habitação titularizados pelo familiar agressor. A violência doméstica, em suas vertentes psicológica e patrimonial, autoriza a relativização do direito de moradia do descendente quando este utiliza a coabitação como instrumento para subjugar a vontade dos genitores e auferir vantagens econômicas indevidas, valendo-se da fragilidade etária e cognitiva das vítimas.

No caso em apreço, a comprovada apropriação de rendimentos e a negligência com cuidados básicos de saúde e higiene configuram violações graves que demandam resposta estatal enérgica. Portanto, a medida de afastamento não constitui sanção desproporcional, mas sim o mecanismo necessário e adequado para cessar a lesão aos direitos fundamentais à vida digna e à segurança, em estrita observância ao comando normativo do artigo 43 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) e dos ditames da Lei Brasileira de Inclusão.

Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria, que ao analisar situação de risco à pessoa idosa, tem entendido pela possibilidade de deferimento de medidas protetivas:

APELAÇÃO.
Medida Protetiva em favor de pessoa idosa. Cabimento. Violação à integridade psíquica e emocional da autora cabalmente comprovados . Medidas protetivas adequadas. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1007619-26 .2021.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Maurício Campos da Silva Velho, Data de Julgamento: 17/05/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2023)

APELAÇÃO –
MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DO IDOSO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM AÇÕES CÍVEIS, COM BASE NO ESTATUTO DA PESSOA DA IDOSA (LEI 10.741/03). ART. 82, CAPUT, DO ESTATUTO DO IDOSO QUE ADMITE TODAS AS ESPÉCIES DE AÇÃO PERTINENTES PARA DEFENDER OS INTERESSES DOS IDOSOS
. PRECEDENTES DESTE E. TJSP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003168-58.2021.8.26 .0292 Jacareí, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 18/10/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
DEVANILDO AZEREDO DOS SANTOS
,
para
, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter a
sentença que julgou procedente o pedido autoral para determinar que o requerido se retire e se abstenha de adentrar o imóvel da genitora e do irmão, bem como de se comunicar ou se aproximar a uma distância inferior a 300 (trezentos) metros.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.